Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701039-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMOB CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ITAMARA AISSA MENEZES SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0764856-77.2021.8.07.0016, que indeferiu a penhora de crédito relativo às parcelas de seguro-desemprego da devedora. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam bloqueados os valores correspondentes a trinta por cento das parcelas relativas ao seguro desemprego a ser percebido pela agravada. Decido. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 46921819/20. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Embora as Turmas Recursais se posicionem no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017), esse não é o caso dos autos, por se tratar de verba indenizatória paga por determinado período ao trabalhador que perde o vínculo empregatício. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A penhorabilidade do salário ou de verbas dessa natureza constitui medida excepcional que exige análise casuística. O valor referente ao seguro-desemprego é destinado à sobrevivência do devedor, cujas parcelas são estabelecidas em Lei, e não é possível precisar se o beneficiário será recolocado no mercado de trabalho antes do término do benefício, o que certamente pode comprometer a subsistência do devedor e seus familiares, sem contar que a parcela não alcança o valor percebido a título de salário, impondo a drástica redução de despesas pelo beneficiário. A despeito do direito à efetivação do direito material da parte credora, só se admite a relativização da regra contida no art. 833, IV do CPC se restar demonstrado o não comprometimento da sobrevivência da parte devedora e sua unidade familiar. Neste sentido o seguinte julgado: “Na hipótese, verificou-se que as verbas constritas se tratava de seguro-desemprego recebido pela agravada, bem como de quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e de sua família, sendo impenhoráveis. 4. No caso dos autos, segundo os extratos bancários colacionados pela recorrida, a penhora incidente sobre os proventos de seguro-desemprego da agravada pode comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto se observa que grande parte dos gastos da agravada são relacionados à alimentação. (Acórdão 1697876, 07044446320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Delego o cumprimento da presente decisão ao juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora